Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-10.2020.8.11.0080
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000307-10.2020.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PETRONIO AZIANO DA SILVA - CPF: 925.103.104-53 (EMBARGADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATA OSCAR DE CASTRO - CPF: 098.509.816-36 (VÍTIMA), JOICE CAROLINE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 052.286.371-09 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS RIBEIRO BARROS - CPF: 866.993.181-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
–

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NO JULGADO
– VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –

A QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO PODE SER DECOTADA PELO TRIBUNAL, EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS
–
NECESSIDADE DE
A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI

EM RELAÇÃO À INTEGRALIDADE DOS FATOS
–

EMBARGOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstrada
s.

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que não é possível
que
o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, modifi
que
a opção feita pelos jurados, retirando a qualificadora reconhecida e redimensionando a pena aplicada. Caso se reconheça que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos em relação a alguma das qualificadoras, deve o
T
ribunal determinar a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri

relativamente à integralidade dos fatos
, nos termos do art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal
.

Embargos conhecidos e
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
componentes
da
Segunda Câmara Criminal
:

Trata-se de em
bargos de declaração opostos pelo
Ministério Público
, manejado nos autos da Apelação Criminal n.
1000307-10.2020.8.11.0080
,
julgada

pela Segunda Câmara Criminal na sessão
virtual
realizada
entre os dias 20 e 22
de
junho
de 202
3
,
que, por unanimidade,

nos termos do voto do
relator
,
deu parcial provimento
ao recurso interposto
por
Petrônio
Aziano
da Silva
, para anular a decisão dos jurados na parte em que o condenou pelo feminicídio qualificado consumado contra a vítima Renata Oscar de Castro [fato 01], a fim de submetê-lo a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Querência pelo referido fato, tendo em vista que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. No entanto,
foi mantida
a sua condenação quanto aos homicídios qualificados tentados praticados contra as vítimas Joice Caroline Silva de Oliveira e Antônio Carlos Ribeiro Barros [fatos 02 e 03].

O embargante
,
razões
que se encontram no ID
174231188
,

sustenta que o acórdão embargado
deixou de se manifestar sobre

aspecto relevante
,
uma vez que
é necessário que o colegiado
elucide se o acolhimento, pelos jurados, de uma qualificadora reconhecida como indevida implica – desde que mantida
(s)
outra(s) - necessariamente à invalidação do julgamento ou se basta seu decote, ajustando-se apenas a pena aplicada.

Segundo entende o embargante
, como a qualificadora
reconhecida como
manifestamente contrária
às
provas dos autos (recurso que dificultou a defesa da vítima) foi utilizada residualmente como agravante,
matéria afeta à aplicação da pena, de

competência do
J
uiz de
D
ireito
,
é perfeitamente possível que o Tribunal
decote a
qualificadora improcedente
,

com a consequente adequação da dosimetria da pena aplicada
,
sem necessidade de anular o julgamento do Tribunal do Júri.

Desse modo, requer
o acolhimento d
os presentes
aclaratórios
, para, conferindo-lhe efeitos infringentes, sanar a omissão apontada
e
restabelecer a condenação
do embargante, bem como
realizar o decote da qualificadora d
o
recurso que dificultou a defesa da vítima, com a consequente adequação da dosimetria da pena aplicada.

O embargado foi intimado para se manifestar, contudo,
decorreu o prazo legal sem a apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração

foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Ju
stiça do Estado de Mato Grosso
.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conforme relatado,
o embargante
requer que este colegiado
elucide se o acolhimento, pelos jurados, de uma qualificadora reconhecida como indevida implica – desde que mantida
(s)
outra(s) - necessariamente à invalidação do julgamento ou se basta seu decote, ajustando-se apenas a pena aplicada.

Sobre a matéria, o embargante entende
, como a qualificadora reconhecida como manifestamente contrária às provas dos autos (recurso que dificultou a defesa da vítima) foi utilizada residualmente como agravante,
matéria afeta à aplicação da pena, de

competência do
J
uiz de
D
ireito
, é perfeitamente possível que o Tribunal decote a qualificadora improcedente,
com a consequente adequação da dosimetria da pena aplicada
, sem necessidade de anular o julgamento do Tribunal do Júri.

No entanto, não assiste razão ao embargante
, devendo, portanto,
o embargado ser submetido
a novo julgamento perante o Tribunal do Júri
quanto ao
fato
cuja qualificadora
é manifestamente contrária às provas
dos
autos
[fato 01].

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça
já firmou o entendimento no sentido de que não é possível
que
o
Tribunal de Justiça, em sede de recurso de
a
pelação, modifi
que
a opção feita pelos jurados, retirando a qualificadora reconhecida e redimensionando a pena aplicada. Caso se reconheça que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos
em relação a alguma das qualificadoras
, deve o
T
ribunal
determinar a submissão do
réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri

relativamente à integralidade dos fatos
,
nos termos do art.593,§ 3º, do
Código de Processo Penal
, conforme se infere dos julgados abaixo resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROVIMENTO DO TRIBUNAL. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONTRARIEDADE AO ART. 593, § 3º, DO CPP. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA DECLARAR NULO O ACÓRDÃO IMPUGNADO E DETERMINAR A SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. 1.O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o
habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora 2. É assegurada, pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, a soberania dos veredictos no Tribunal do Júri. 3.
Não pode o Tribunal de Justiça, em sede de recurso de Apelação, modificar a opção feita pelos jurados, retirando a qualificadora reconhecida e redimensionando a pena aplicada. 4. Caso se reconheça que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, deve o Tribunal dar provimento ao recurso, para submeter o réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Inteligência do artigo 593, § 3º, do Código de Processo Penal
. 5. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para declarar nulo o acórdão impugnado, determinando que o paciente seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

(STJ - HC: 176225 SP 2010/0108743-5, Relator: Ministro
Ribeiro Dantas
, Data de Julgamento: 16
.
02
.
2017,
Quinta Turma
, Data de Publicação:
DJe
23
.
02
.
2017)

Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECOTE DEQUALIFICADORA (MOTIVO TORPE) RECONHECIDA PELOTRIBUNAL DO JÚRI. INADMISSIBILIDADE. OFENSA À SOBERANIADOS VEREDICTOS. ART.121, § 2º, DOCPCE ART.593,§ 3º, DOCPP.PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na hipótese destes autos, o acórdão impugnado, ao excluir a qualificadora do motivo torpe reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob o pretexto de ser manifestamente improcedente, acabou por ofender o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988) e o disposto no art.593,III,ced,e§ 3º, do Código de Processo Penal.

2. Muito embora tenha tentado dar ao tópico a aparência de questão de direito, o Tribunal a quo acabou por afirmar a improcedência da referida qualificadora por ausência de descrição - na denúncia - dos contornos fáticos em que teria ocorrido a desavença caracterizadora da torpeza, olvidando que o acusado foi pronunciado após inicial instrução e submetido ao Tribunal do Júri, ocasião em que os jurados puderam se debruçar sobreas alegações e circunstâncias em que se deram os fatos, analisando as teses apresentadas tanto pela acusação como pela defesa, tendo sido respeitado o contraditório e a ampla defesa.

3.

Se o Tribunal entende que há dúvida sobre a existência da qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, outra alternativa não tem senão submeter o acusado a novo julgamento, com fundamento no art.593,III,
d,
e § 3º, do CPP, sendo inadmissível apenas o decote da qualificadora, com o ajuste da pena. Precedentes
.

4. Afastada a improcedência afirmada pelo órgão julgadora quo, é de se reconhecer a higidez da deliberação do Conselho de Sentença, porquanto lastreada na decisão de pronúncia, que não foi anulada pelo acórdão recorrido, não tendo havido recurso sobre a inclusão da
qualificadora, nem à época da prolação do decisum que limitou à acusação, nem após a sentença condenatória.

5. Em suma: a)a qualificadora de motivo torpe foi narrada e tipificada na denúncia, houve sentença de pronúncia que entendeu por submetê-la ao plenário, foi devidamente
quesitada
e os jurados votaram pela existência da qualificadora; b)O reconhecimento de qualificadoras, nos termos do artigo413,§ 1º, do Código de Processo Penal, é da competência do Tribunal do Júri que goza de soberania de suas decisões nos termos do artigo5º,XXXVIII,c, da Constituição Federal; c)se é atribuição do Conselho de Sentença votar pela existência (ou não) de uma qualificadora constante da pronúncia, não pode o Tribunal de Justiça, em grau de apelação, decotar a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos veredictos e§ 1ºdo artigo413doCPP;d) Os fundamentos para a anulação de julgamento de júri estão consubstanciados no artigo593doCódigo de Processo Penal e não comporta interpretação extensiva de forma a confrontar a soberana decisão do Conselho de Sentença.

6. Recurso conhecido e provido para restabelecer a sentença proferida pelo Conselho de Sentença."

(
STJ -
REsp 1577374⁄RS, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma
, Julgado em 28
.
6
.
2016,
DJe
1
.
8
.
2016)

Destacamos

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSOESPECIAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀPROVA DOS AUTOS. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNALA
QUO.
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃODO RÉU A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.AGRAVO IMPROVIDO.

1.
O decote da qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, viola o princípio da soberania dos veredictos (art.5º,XXXVIII,c, daCF), devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, relativamente à integralidade dos fatos, nos termos do art.593,§ 3º, do CPP.

2. Agravo regimental improvido.
(
STJ -
AgRg
no
REsp.
1.262.454⁄PR, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma
, julgado em 01
.
12
.
2015,
DJe
11
.
12
.
2015)

Destacamos

Posto isso,

nego provimento
aos presentes embargos declaratórios
interposto
s
pelo

Ministério Público
,
porquanto ficou
comprovada a inexistência de
omissão no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023